Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0739476-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ELVINO PEREIRA MONTALVÃO REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA MONTALVAO GONCALVES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática deste Relator que suspendeu o processo em observância ao Tema 1169 do STJ. Decido. A prévia liquidação no processo coletivo (original) em face do cumprimento coletivo impede o prosseguimento das execuções/liquidações individuais. Esse é o núcleo da fundamentação deste Relator ao acolher a determinação de suspensão contida na decisão que deu origem ao tema 1169, conforme mencionado na decisão de suspensão. Destaca-se que a decisão de suspensão por recurso repetitivo é irrecorrível, ante a sistemática do CPC que prevê procedimento próprio do distinguishing, conforme art. 1037 e seguintes da legislação processual civil. Cito precedente deste Eg. 5a Turma aplicável a espécie: MAURO FERREIRA DA SILVA SANTOS versus BANCO DO BRASIL SA e DOROTHY PASSOS SANTOS PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE DETERMINAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Determinação de cumprimento da determinação de suspensão do processo em razão de Recurso Especial Repetitivo tem natureza jurídica de despacho, e, por isto, é irrecorrível (art. 1.001 do CPC) 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1638215, 07041868720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intimem-se as partes. Após, mantenham-se a suspensão anteriormente determinada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2022